Tribunal: TJMT
Processo: 1000796-26.2017.8.11.0024
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1000796-26.2017.8.11.0024.
Origem: Juizado Especial Cível de Chapada dos Guimarães.
Recorrente: COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS – LOCAMERICA e GP MULTIMARCAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME.
Recorridos: PAULO POLICARPO ANGELO, COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS – LOCAMERICA e GP MULTIMARCAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME.
Data do Julgamento: 14/05/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - VENDA DE VEÍCULO - DEMORA A REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE –VEICULO APREENDIDO – ART. 230, V DO CTB–TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - INEXITOSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL IN RE IPSA - CONFIGURADO -QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL - CONFIGURADO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1- O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7o, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.
2- Restou incontroverso que a recorrente não realizou a transferência do veículo adquirido, ocasionando na apreensão do veiculo em virtude do artigo 230, V do CTB, bem com a desídia de solucionar a questão na esfera administrativa por parte das reclamadas, configuram a falha na prestação do serviço, o que tipifica a conduta ilícita ensejando a indenização por dano moral e material.
3- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta ilícita da recorrida.
4- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5- Dano material devido.
6- Recursos conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000796-26.2017.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO POLICARPO ANGELO - CPF: 037.613.671-55 (RECORRENTE), LUIS CARLOS DIAS - CPF: 398.905.110-53 (ADVOGADO), COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS - CNPJ: 10.215.988/0002-40 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), Joaquim da Costa Lopes (RECORRIDO), CLAUDIANE AQUINO ROESEL - CPF: 038.485.186-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA
- VENDA DE VEÍCULO - DEMORA A REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE –VEICULO APREENDIDO – ART. 230, V DO CTB–TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - INEXITOSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO
MORAL
IN RE IPSA
-
CONFIGURADO -QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL - CONFIGURADO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1-

O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7o, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

2-

Restou incontroverso que a recorrente não realizou a transferência do veículo adquirido, ocasionando na apreensão do veiculo em virtude do artigo 230, V do CTB, bem com a desídia de solucionar a questão na esfera administrativa por parte das reclamadas, configuram a falha na prestação do serviço, o que tipifica a conduta ilícita ensejando a indenização por dano moral e material.

3-

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in reipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta ilícita da recorrida.

4-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5-

Dano material devido.

6-

Recursos conhecidos e não providos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021